Tribunal: STF
Processo: Rcl 57609
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. ENUNCIADO Nº 24 DA SÚMULA VINCULANTE DO STF. INQUÉRITO POLICIAL QUE APURA DIVERSOS CRIMES. MITIGAÇÃO DO ENUNCIADO VINCULANTE.



    1. As informações prestadas pela origem apontam que o inquérito policial instaurado em desfavor do recorrente é complexo e abrange a suposta prática de diversos crimes, o que, segundo precedentes desta Corte, acarreta a mitigação do enunciado nº 24 da Súmula Vinculante do STF. 



    2. A análise acerca da configuração ou não de mais delitos, bem como sua eventual submissão ao princípio da consunção exigem aprofundamento sobre matéria fática, o que é sabidamente incabível em sede reclamatória.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.